Tribunal: TJSP
Processo: 1507558-88.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000992831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1507558-88.2018.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
WESLEY MACHADO MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1507558-88.2018.8.26.0269,Itapetininga, voto no 45.617 A, pág. 2/5
Apelação Criminal no 1507558-88.2018.8.26.0269
Comarca: Itapetininga
Apelante: Wesley Machado Moreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 45.617
Vistos.
WESLEY MACHADO MOREIRA foi condenado a
cumprir, em regime inicial aberto, 1 ano de
reclusão, e a pagar 10 dias-multa, no piso
legal, por infração ao art. 180, caput, do
Código Penal. A carcerária foi substituída por
prestação de serviços à comunidade.
Irresignado, apela, por seus advogados
constituídos, buscando absolvição, em suma, por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a
concessão do perdão judicial disposto no art.
180, § 5°, do Código Penal.
Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1507558-88.2018.8.26.0269,Itapetininga, voto no 45.617 A, pág. 3/5
Wesley Machado Moreira foi processado e
condenado porque, entre os dias 19 e 20 de
agosto de 2018, recebeu e ocultou, em proveito
próprio, um notebook, avaliado em R$ 800,00,
sabendo tratar-se de produto de crime, de
propriedade da vítima Oseias Nunes de Sota.
Consta dos autos que indivíduo não
identificado subtraiu o referido notebook da
residência da vítima, bem como outros objetos.
Posteriormente, o apelante recebeu referido bem
de um desconhecido, sem qualquer documentação,
em proveito próprio, passando a ocultá-lo em
sua casa.
A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo boletim de
ocorrência e auto de entrega e avaliação (fl.
14), bem como pela prova oral.
A autoria também é induvidosa.
Na delegacia e em Juízo, o recorrente
Wesley alegou ter recebido o notebook de certa
pessoa, para que desbloqueasse o aparelho, não
sabendo da origem ilícita do bem. Ainda, não
soube identificar o indivíduo que deixou o
referido objeto, não trazendo qualquer elemento
que pudesse esclarecer o fato.
Tal negativa, porém, restou contrariada
pelas demais provas colhidas nos autos.
A vítima Oseias confirmou a subtração
de seu notebook e de outros bens do interior de
sua residência, que foi invadida quando ele
estava fora. Posteriormente, recuperou somente
tal aparelho eletrônico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1507558-88.2018.8.26.0269,Itapetininga, voto no 45.617 A, pág. 4/5
Os policiais militares Anselmo e Sandro
relataram que, em patrulhamento de rotina,
abordaram o recorrente e outras pessoas na
posse de entorpecentes, em conhecido ponto de
tráfico de drogas, na frente da casa de Wesley,
localizando ainda o notebook no interior da
residência dele. Ademais, cientes do furto de
aparelho similar e da ausência de relato seguro
do apelante sobre a posse do objeto, conduziram-
no à delegacia.
Nem se afirme que os depoimentos de
policiais não podem ser considerados, pois os
agentes da autoridade não são suspeitos ou
impedidos de depor. Suas palavras devem ser
analisadas frente ao restante das provas e,
perfazendo
um
conjunto
probatório
claro
e
coeso, há que se dar crédito a tais versões. E
este é o caso dos autos.
O crime de receptação, cometido sempre
na clandestinidade, é daqueles que podem ser
comprovados por indícios veementes de que o
agente, como no caso, tem ciência da origem
criminosa do bem, e o mantém em seu poder.
A clandestinidade desse tipo de crime
fica mais ressaltada quando se vê, nos autos,
que somente o acaso propiciou a apuração dos
fatos, de sorte que o encontro de bem
subtraído, nessas condições, inverte o ônus da
prova.
No presente caso, o apelante apresentou
versão frágil, no sentido de que recebera o
objeto
para
consertar.
Contudo,
ele
não
apresentou qualquer documentação ou indicou a
pessoa que teria deixado tal aparelho para
suposto conserto, de modo que nada trouxe para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1507558-88.2018.8.26.0269,Itapetininga, voto no 45.617 A, pág. 5/5
corroborar sua alegação.
Tudo isso levado em conta, não resta
qualquer dúvida de sua ciência da origem
ilícita do bem, restando demonstrado, portanto,
que o acusado agiu dolosamente, porquanto tinha
ciência da proveniência ilícita dos objetos.
Patente, pois, a prática do delito em
tela, pelo recorrente, não havendo que se falar
em absolvição ou desclassificação.
As
penas,
fixadas
no
mínimo,
não
comportam alteração, assim como o regime aberto
e a substituição operada.
Incabível o perdão judicial, pois tal
benesse somente é prevista para a receptação
culposa (art. 180, §§ 3o e 5o).
Por
esses
motivos,
meu
voto
nega
provimento ao apelo.
FÁBIO GOUVÊA
Relator